Tribunal: STF
Processo: Rcl 39534
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ADI 2.545. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 988 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária nº 0035632-48.2016.4.01.3400, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADI 2.545.
    2. Segundo apontado na inicial, a ação ordinária que deu origem à presente reclamação foi proposta por Educare Gestão de Educação Ltda - ME, entidade educacional de natureza privada, com o o objetivo de que lhe fosse permitido participar do procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, afastada a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal, independente do calendário fixado (prevista no art. 12 da Lei nº 10.260/2001), porquanto tal exigência configuraria forma indireta de coerção estatal para pagamento de tributos federais. 
    3. Afirma o reclamante que a tutela antecipada foi deferida em primeira instância e, posteriormente, confirmada pela sentença de mérito. 
    4. Assevera contrariada a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 2.545. Explica que este Supremo Tribunal Federal, em sentido oposto à decisão ora reclamada, declarou constitucional o requisito legal de exigência de regularidade fiscal previdenciária daquelas entidades educacionais que pretendam participar do processo de recompra previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001.
    5. Requer seja julgada procedente a presente reclamação para cassar, em definitivo, o ato judicial impugnado. 
    6. Deferi a medida liminar para suspender o ato reclamado, no que se refere ao afastamento da exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, até o julgamento de mérito da reclamação.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Ao julgamento da ADI 2.545, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 12, “caput”, da Lei 12.202/2010, o qual condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) à satisfação das obrigações previdenciárias. Nestes termos, a entidade de ensino pode efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. Confira-se a ementa do julgado: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001” (ADI 2545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2017 – destaquei).
    3. Naquela assentada, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da necessidade de demonstração de inexistência de débitos previdenciários para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. 
    4. Por oportuno, cito trecho do voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Relatora Cármen Lúcia: 
    “8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, caput, da Lei n. 10.260/2001:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, CAPUT, INCISO IV E 19, CAPUT, E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, CAPUT DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência . Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior "não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação.", aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida. 
    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:
    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram emitidos (7.2.2003).
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput da Lei n. 10.260/2001”. (grifos nossos)
    5. A decisão reclamada está assim fundamentada quanto ao que articulado na reclamação:
    “[...] As normas que regularam o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior autorizam a União a realizar o pagamento dos serviços educacionais prestados por instituição de ensino superior não gratuitas aos alunos inscritos no programa FIES exclusivamente por meio de Certificado Financeiro do Tesouro Nacional – Série E (CFTN-E), que são títulos da dívida pública emitidos para este propósito, na forma regulada pela Lei nº 10.260/2001, norma esta que sofreu diversas alterações na sua redação original, em especial, as trazidas para vedar a negociação dos títulos pelos credores com outras pessoas jurídicas de direito privado, bem como a recompra pelo próprio FNDE.Em termos simplificados, o pagamento por serviços já prestados pelas IES particulares é realizado com títulos da dívida pública que não podem ser negociados livremente no mercado e que somente podem ser utilizados para pagamento de tributos, observadas, ainda, as condições para utilização destes.
    Assim, inexistindo débitos previdenciários, os CFTN-E poderão ser utilizados para quitação dos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (independentemente de constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa).
    Adicionalmente, a recompra ou resgate dos títulos realizada mensalmente pelo FNDE, após abatimento das contribuições sociais a que alude o art. 10 da Lei do FIES, não está ao alcance das IES que possuem débitos previdenciários ou com os demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, pois a Lei nº 12.202/2010, ao alterar a redação da Lei 10.260/2001, na parte que disciplina a recompra dos certificados, impôs a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para o resgate antecipado dos títulos.
    Em outras palavras, a legislação de regência do FIES é norma inerentemente comprometida com a cobrança tributos. Na prática, a redação atual da Lei do FIES e respectivas normas reguladoras impõem mecanismos que, direta ou indiretamente, dificultam ou impedem a utilização ou recebimento do crédito do credor por serviços já prestados, caso possua dívidas fiscais, o que se traduz em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, o que não se pode admitir, independentemente da data de adesão da IES ao SisFIES, por violar firme orientação prevista nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.
    Sobre o tema, cito também os seguintes precedentes do TRF/1ª Região, in verbis: [...]
    Cumpre ressaltar que, na data de ajuizamento da ação, a Autora possuía substancial crédito por serviços educacionais prestados junto ao SisFIES, no valor de R$427.358,74 (fl. 48), saldo esse que, na prática, era inacessível, por possuir débitos fiscais que a
    impediam de usar os créditos ou participar do processo de recompra mensais de títulos da dívida pública (CFTN-E) ou o direito de utilizar o saldo de valores disponíveis no sistema informatizado SisFIES para pagamento de outros Tributos Federais, o que não se pode admitir.
    Em última análise, não pagar por serviços já prestados em situações como esta em análise não só constitui meio coercitivo de pagamento de tributos, mas também configura enriquecimento sem causa do Estado.
    Ante o exposto, confirmo a decisão de fls. 57/61, ao tempo em que julgo PROCEDENTE o pedido para determinar ao FNDE se abstenha de exigir regularidade fiscal da IES para participação da recompra de títulos da dívida pública (CFTN-E) vinculados ao FIES, bem como a utilização dos créditos para pagamento de seus débitos fiscais, afastando-se as restrições previstas nos arts. 12 e 13 da Lei 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 12.202/2010.
    Custas pela ré, em reembolso. Condeno o FNDE ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do crédito liberado em favor da autora, até atingir a faixa de 200 salários mínimos, a partir da qual fixo honorários de 8% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC”.
    5. Nesse contexto, o juízo reclamado, ao afastar a exigência de apresentação de certidão de regularidade previdenciária, contrariou a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 2.545.
    6. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária nº 0035632- 48.2016.4.01.3400, e determinar que outra seja proferida, observando-se o quanto decidido na ADI 2.545.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora